Tribunal: TJDFT
Processo: 0018592-79.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0018592-79.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: HUMBERTO GOMES DE BARROS, YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS DESPACHO Defiro o prazo de 30 (trinta) dias requerido pelos apelados na petição de ID 16147446. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator